Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1019675-11.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso concreto, afirmando o Recorrido que fora vítima de empréstimo fraudulento, efetuado em sua conta corrente mantida junto ao banco demandado não há se falar ilegitimidade passiva. O fato de eventualmente não haver qualquer responsabilidade da empresa pela ocorrência do evento é questão de mérito que não retira a legitimidade da instituição financeira para responder aos termos da presente ação.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido na contratação de empréstimo.
3. A comprovação da regular contratação do empréstimo era ônus que competia ao Banco do Brasil, ora Recorrente, do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Em consequência, impõe-se a declaração da inexistência do débito, tal como consignado na sentença prolatada na origem.
4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da instituição bancária em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme documentos carreados à exordial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Isso porque os boletos pagos e da primeira parcela do mútuo bancário não importam em prejuízo material ao consumidor, já que a quitação não ocorrera com dinheiro/valores de sua propriedade, mas com o montante disponibilizado em sua conta corrente em razão do próprio empréstimo fraudulento. Aliás, é fato incontroverso que fora disponibilizado em sua conta corrente, em razão do empréstimo fraudulento, o montante de R$ 18.620,00 (dezoito mil seiscentos e vinte reais). Isso significa que, deduzido os boletos pagos, no montante total de R$ 5.465,37 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), e a primeira parcela do empréstimo, no valor de R$ 922,41 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), o consumidor ainda se encontra em posse da quantia de R$ 12.232,22 (doze mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) que não lhe pertence. Como corolário lógico da declaração da rescisão contratual/inexistência do débito e da restituição das partes ao status quo, tal montante deve ser devolvido à instituição bancária, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Portanto, impõe-se condicionar o cumprimento da condenação imposta à instituição bancária à restituição, pelo consumidor, do saldo remanescente da quantia disponibilizada indevidamente em sua conta corrente, ficando autorizado, desde já, eventual compensação de créditos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019675-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 792.803.661-49 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022